Tribunal: TJDFT
Processo: 0745760-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745760-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PRINCIPAL AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante sustenta, em síntese, que os contratos discutidos foram firmados com finalidade empresarial (capital de giro), não se enquadrando na relação de consumo. Afirma que a agravada não é hipossuficiente técnica, jurídica ou econômica. Destaca que a jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais tem restringido a aplicação do CDC a pessoas jurídicas, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade. Argumenta que a agravada possui experiência bancária e já apresentou documentação relevante, o que afasta a necessidade de inversão. Aduz que os juros pactuados estão dentro da média de mercado, e a capitalização é legal, conforme precedentes do STJ. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, restabelecendo-se a regra ordinária do ônus da prova, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso dos autos, não se verifica a presença do periculum in mora, uma vez que a inversão do ônus da prova, por si só, não configura lesão grave ou de difícil reparação. Trata-se de medida processual que pode ser revista por ocasião do julgamento de mérito do recurso, sem causar prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa. Ressalte-se, ainda, que a própria decisão agravada observou os ditames do art. 10 do CPC, ao garantir às partes a possibilidade de se manifestarem sobre a produção de provas. Consta expressamente da decisão que: “Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos anexados à petição inicial. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e técnica) da parte autora, pois a requerida tem aparato do corpo técnico para a prova dos fatos alegados. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório descrito nas alíneas "a" e "b" acima, ao passo que a parte autora deverá comprovar a existência da violação aos seus direitos de personalidade (alínea "c"). De todos os modos, o autor deverá comprovar minimamente seu direito alegado. 7. À luz do art. 10 do CPC, bem como do princípio do contraditório, uma vez que houve inversão do ônus da prova, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Deverão ratificar as eventualmente requeridas nos autos, bem como detalhar o objetivo da prova almejada, em vista dos pontos controvertidos fixados, sob pena de indeferimento”. Como se vê, a decisão recorrida não suprimiu o direito de manifestação da parte, tampouco restringiu a possibilidade de produção de provas. Assim, eventual prejuízo decorrente da redistribuição do ônus probatório é, no presente momento, meramente hipotético e reversível. Não se trata de medida que cause risco concreto ou imediato à regularidade do processo ou à esfera jurídica da parte agravante. Assim, ausente o requisito do perigo da demora, mostra-se incabível, neste momento, a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator